Tribunal: STF
Processo: HC 257545
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.151.752/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de descaminho (art. 334, §1º, III, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença:



    Em síntese, narrou a denúncia que, no dia 27/10/2010, SÍLVIO EDUARDO FELICIANO GONÇALVES, livre e conscientemente, iludiu o pagamento de impostos devidos pela entrada de mercadorias estrangeiras no país, bem como, ao transportá-las, delas fez uso, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial. 



    Explicitou a acusação que o denunciado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR 101, km 84, sentido norte, município de Osório/RS, na condução do veículo GM/Prisma Joy de placas AQL6443/SC, ocasião em que trazia consigo bebidas estrangeiras (432 unidades de uísque, 24 unidades de vodca e 48 unidades de gim), desprovidas de documentação fiscal. As mercadorias foram apreendidas e avaliadas em R$ 45.286,80, e os tributos iludidos, estimados em R$ 35.289,81.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada mencionou que as instâncias ordinárias concluíram pela boa atuação do defensor dativo, afirmando que o prejuízo não pode ser presumido apenas pelo resultado condenatório. 



    5. A estratégia processual adotada pelo defensor dativo, incluindo o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, é legítima e não configura nulidade. 



    6. A mera discordância do atual advogado em relação à estratégia adotada pelo defensor anterior não configura nulidade processual.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) “o recorrente foi prejudicado pela deficiência na atuação do defensor dativo”; e (b) “O conhecimento da atenuante deve implicar a redução da pena-base, ainda que esta fique abaixo do mínimo legal”. Requer, assim, a concessão da ordem “para que seja reconhecer a nulidade do feito desde a nomeação do defensor dativo, tendo em conta o prejuízo causado pela deficiência (ausência) da defesa patrocinada pelo profissional nomeado pelo Juízo singular; e a atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena”.



    É o relatório. Decido.



    A alegação de nulidade da ação penal foi rechaçada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de Apelação, mediante a seguinte fundamentação: 



    [...]



    O advogado dativo apresentou resposta à acusação, demonstrando ter analisado o processo administrativo e a denúncia e pediu designação de audiência de instrução (evento 32, RESP_ACUSA1). Posteriormente, o advogado dativo esteve presente na audiência realizada por videoconferência (evento 59, TERMOAUD1) e apresentou memoriais (evento 67, MEMORIAIS1), pleiteando para que devidamente considerada a confissão espontânea presente no depoimento pessoal do réu. 



    Assim, tenho que não existem os vícios alegados pela Defensoria Pública da União em apelação, porquanto a adoção da simplicidade nos argumentos como estratégia defensiva não implica ausência nem insuficiência de defesa, mormente quando o réu foi flagrado em delito e confessou a conduta ilícita. Nesse sentido, observe-se excerto do parecer ofertado pela Procuradoria Regional da República:



    [...]



    No caso dos autos, não há prova de que a nomeação de defensor dativo tenha acarretado prejuízo para a defesa do réu. 



    Inicialmente, se observa que o réu foi representado por defensor dativo (Evento 29, DESPADEC1, ação penal originária), que, por sua vez, apresentou defesa prévia, onde resguardou “ao direito de melhor expor as razões defensivas por ocasião das alegações, seja pela necessidade de dilação probatória, seja pela ausência de êxito nas tentativas de contato com o réu”. Requereu “que o réu seja intimado pessoalmente por mandado e que na carta precatória conste a expressa informação de que lhe foi nomeado advogado dativo, seu nome e telefone para fins de contato prévio à solenidade” (Evento 32, DEFPRÉVIA1, ação penal originária). 



    O defensor dativo participou da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que esteve presente e conversou pessoalmente com o réu, passando-lhe instruções, que, por sua vez, acabou confessando a prática delitiva (Evento 59, TERMOAUD1 c/c Evento 59, VIDEO3, ação penal originária). 



    Posteriormente, o defensor dativo do réu apresentou alegações finais escritas, onde requereu “seja considerada a confissão espontânea realizada em seu depoimento pessoal para fins de aplicação do previsto no artigo 65, III, d do Código Penal” (Evento 67, MEMORIAIS1, ação penal originária). 



    O réu manifestou interesse de apelar (Evento 83, CERT1, ação penal originária), e o defensor dativo informou que as razões de recurso seriam apresentadas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos do artigo 600, § 4º, do CPP (Evento 76, APELAÇÃO1, autos originários).



    Como se nota, o defensor dativo atuou com zelo no patrocínio da defesa do réu, praticando todos os atos processuais necessários para cumprir o encargo que lhe fora confiado, tal como, defesa prévia, memoriais escritos e apelação, além de ter participado presencialmente da audiência de instrução, sempre acompanhando e aconselhando o réu.



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] evidencia-se que o édito condenatório resultou, ao contrário da afirmação da Defesa, da imposição da responsabilidade penal ao recorrente pela prática de conduta criminosa, resultado de processo penal, cujas formalidades que consagram e o tornam devido, foram pontualmente observadas, inclusive a de ampla defesa, de modo que o feito se encontra hígido, não se visualizando qualquer nulidade passível de correção. 



    Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência (RHC 129947 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Rel. Min. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). E, no particular, da análise dos autos, não há falar em insuficiência defensiva, pois, ao contrário do alegado, foram apresentadas defesa preliminar, alegações finais e razões de apelação pelo então defensor. Além disso, “a discordância da Defensoria Pública da União com relação à tese adotada ou não pelo procurador anterior não caracteriza a alegada hipótese de ausência ou deficiência de defesa capaz de ensejar a decretação nulidade processual”, como consignado pela Corte Regional. 



    Nesse contexto, não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Na hipótese, a impetrante também não demonstrou de que modo a renovação da fase processual beneficiaria o paciente, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, com vistas a invalidar a condenação. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Quanto ao pedido de “redimensionar a pena abaixo do mínimo legal”, o STJ consignou: 



    Por outro lado, é imperativo destacar que Súmula n. 231, STJ, a qual dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, foi outrora submetida à análise da Terceira Seção em sede de recursos repetitivos, cujo entendimento ficou assim sedimentado pelo Tema 190: "o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 



    Ademais, referida matéria já recebeu definição pela Supremo Tribunal Federal em julgado sob a sistemática de repercussão geral, consoante se extrai da Tese 158, STF: "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 



    Em 2023, a matéria foi novamente submetida à análise da Terceira Seção, por meio do REsp n. 1.869.764/MS, que, em 14 de agosto de 2024, rejeitou o cancelamento do enunciado sumular n. 231, STJ, por maioria, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Consoante se observa, o acórdão objurgado, em alinhamento com entendimento desta Corte Superior, manteve a impossibilidade de reduzir a pena, na segunda fase, aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231, STJ.



    Conforme destacado, referido entendimento se amolda à jurisprudência do STF, reafirmada em Sessão Plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente